Tribunal: TJES
Processo: 5007076-59.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Registro / Porte de arma de fogo; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007076-59.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENNO CAMPOS DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 26/01/2022

A SRA. ADVOGADA
BRENDA

HERINGER COSTA
:-

Gostaria de cumprimentar o eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa,

em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça.

Não pretendo me alongar, mas preciso fazer algumas considerações neste habeas corpus que figura como paciente o Brenno, um rapaz de 24 anos, barbeiro, dono da sua própria barbearia, trabalha, promove o seu próprio sustento, promove o sustento de outras pessoas que ele emprega.

A maior questão que trago hoje aqui, um fato novo que não está no corpo do habeas corpus, mas fiz juntada antes da sessão, do andamento processual. A prisão ocorreu no dia 05 de dezembro de 2021 e até a presente data, na juntada do andamento fica claro, não existe conclusão do inquérito policial, não existe pedido do Delegado de Polícia para que o prazo seja dilatado e como não há conclusão do inquérito, não há também denúncia.

Então, existe aqui uma pessoa presa há mais de 50 (cinquenta) dias, extrapolando o prazo de 30 (trinta) dias que a lei de drogas confere para conclusão de inquérito policial, quando há prisão, sem que haja conclusão do inquérito, pedido de dilação de prazo para investigação e sem que haja a denúncia.

Breno está preso preventivamente, com excesso de prazo, e nesse ponto, na juntada do andamento, gostaria destacar que no dia 17/12 o processo foi para o Ministério Público, o auto de prisão em flagrante; no dia 07/01 o processo retornou a Segunda Vara e no dia 11/01 o processo retornou ao Ministério Público, onde se encontra até a presente data sem que haja o oferecimento da denúncia e Breno se mantém preso unicamente pela decretação da audiência de custódia e pelo APF, não tendo denúncia após já 50 (cinquenta) dias dessa prisão.

Aqui nesse ponto, requer a concessão da ordem para relaxamento de prisão, tendo em vista que a prisão é ilegal pelo excesso de prazo na conclusão da investigação.

O segundo ponto, sobre a revogação da prisão, agora sim vou adentrar as questões que já estão pontuadas dentro do habeas corpus, que não há o preenchimento de nenhum dos requisitos do 312 do Código de Processo Penal em relação à conduta de Brenno.

Embora as condições pessoais não sejam motivo que autorizem a revogação, as condições pessoais aqui devem ser usadas em contraponto aos requisitos, e é o que eu pretendo fazer nesta tarde.

Como disse a Vossas Excelências, quem é o Brenno? Brenno é um jovem de 24 anos, juntei aos autos vários cursos, fotos da barbearia onde ele trabalha, juntei o microempreendedor individual, o formulário do seu CNPJ, Breno é primário, nunca pisou na Delegacia de Polícia, nunca teve envolvimento com qualquer crime.

Essa relação que faço com 312 é que quanto à garantia da ordem pública e econômica, Breno em nada afeta a garantia da ordem pública, pois é trabalhador, auxilia na paz social, apresenta um bom comportamento, nunca teve envolvimento com ilícitos, oferece até emprego a outras pessoas em sua barbearia, então aqui não há que se falar que a conduta de Brenno vai ferir a garantia da ordem pública, pelo contrário, suas condutas demonstram o oposto.

Em relação à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei, Breno se compromete a comparecer a todos os atos do processo; quanto às testemunhas, não há que se falar que vão ser coagidas por ele, tendo em vista que são policiais militares que fizeram as apreensões e tal ponto é facilmente superado com a aplicação das cautelares do 319 do Código de Processo Penal.

A prova da existência do crime e indícios de autoria, e aqui temos um dos maiores pontos,

na nota de culpa, que é a última imputação que a gente tem, já que não existe denúncia nesses autos, na nota de culpa o delegado intitulou nos artigos 14 do Estatuto do Desarmamento e no artigo 35 da lei de drogas, então, não há nem imputação do crime de tráfico de drogas ao Breno, apenas a imputação do crime de porte e do crime de associação.

Então, quanto aos indícios de autoria aqui, não há que se falar em indícios de autoria para o crime de tráfico e peço escusas para ler um trecho, muito pequeno, em que o policial fala em relação a Brenno quando da abordagem: “o terceiro suspeito, posteriormente identificado como Brenno Campos dos Santos, 24 anos, foi flagrado entrando correndo na residência e dispensou o carregador municiado com duas munições de calibre 9mm, bem como uma sacola contendo nove munições de calibre 9mm; com ele também foi encontrado R$ 50 em espécie”. Ao longo de todo o depoimento do policial, cabo Alessandro Moura Batista, esse foi o único trecho em que ele fala qual seria a conduta de Brenno.

Então, aqui fica claro que não há que se falar da participação de Breno em crime hediondo, os dois crimes que foram imputados pelo Delegado de Polícia na nota de culpa são crimes simples com a pena que se fixada no mínimo legal e somadas não chega nem no regime semiaberto.

Em relação ao perigo gerado ao estado de liberdade do Breno, se posto em liberdade, também não há que se falar, tendo em vista a imputação dos crimes, que não são crimes que não envolvem violência, não envolvem ameaça e as questões pessoais aqui fica claro que afastam esse perigo.

Por todas as questões fáticas expostas, pelas condições pessoais de Breno, já juntadas aos autos, e também pela imputação dos crimes do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento e do artigo 35 da lei de drogas, é que essa defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada essa prisão imposta, eis que ilegal, eis que excessiva, sendo possível também, se assim entenderem Vossas Excelências, a aplicação das medidas cautelares do 319 e, ainda também, o monitoramento eletrônico, se assim Vossas Excelências entenderem.

Este o requerimento da Defesa, Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, cumprimento a ilustre advogada pela sua sustentação oral.

Tendo em vista que a referida advogada peticionou hoje no PJE, trazendo algumas informações, gostaria de pedir o retorno dos autos.

*

*lsl

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos
de
habeas corpus
impetrado

em favor de BRENNO CAMPOS DOS SANTOS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do procedimento nº. 5007076-59.2021.8.08.000, no qual é investigado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06, assim como do art. 14 da Lei 10.826/06.

O impetrante argumenta que o paciente não possuía nenhuma relação com a droga apreendida, a qual na verdade teria sido localizada na posse de um indivíduo denominado Wemerson, havendo informação de que estava apenas com um carregador de 9mm e munições.

Assim, entende que houve equívoco na capitulação do auto de prisão em flagrante na imputação do crime de tráfico de drogas ao paciente.

Neste contexto, argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não havendo nos autos indicativo de gravidade concreta da conduta ou de que o paciente, primário, com bons antecedentes e trabalhador, em liberdade, possa voltar a cometer crimes ou perturbar a ordem pública.

Destaca, por isso, ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Requer
, assim, a concessão
da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, na sessão pretérita, pedi retorno dos autos em razão da brilhante sustentação oral realizada pela impetrante, para melhor apreciar os autos, e, nesta oportunidade, sinto-me apta à votação.

Em que pesem os argumentos lançados pela impetrante, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Naquela oportunidade,
consignei que,
quanto ao art. 312 do CPP, no que diz respeito à materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, imputados ao paciente,
restaram
evidenciados pela

apreensão, naquele contexto, de duas armas de gogo, munições, coldre, simulacro de arma de fogo, carregadores de pistola, além de: i) 01 (um) sacola do tamanho de uma bola de bocha, 30 (trinta) papelotes, 02 (duas) unidades e 158 (cento e cinquenta e oito) pinos de cocaína; ii) 31 (trinta e uma) buchas de maconha; e iii) 27 (vinte e sete) pedras de crack.

Já em relação aos indícios de autoria,
pontuei que derivam
da leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que possuem presunção de legitimidade.

De acordo com tais declarações,
o paciente foi flagrado entrando correndo na residência e dispensando um carregador municiado, assim como uma sacola contendo munições, tendo com ele sido encontrados R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Não obstante a conduta acima descrita, lida de forma isolada, leve à primeira impressão de que o paciente tenha praticado apenas crime previsto no Estatuto do Desarmamento, em realidade, pelo contexto da narrativa dos policiais, é possível inferir indícios de que Brenno estivesse envolvido com as drogas localizadas e as demais pessoas presas.

O próprio investigado Maykon declarou que Wemerson, suposto “dono” das drogas apreendidas, estava no andar de cima de uma residência, juntamente a Brenno, ora paciente, o qual, quando dos fatos, correu para sua casa.

A investigada Joyce também declarou que Brenno estava na companhia de Wemerson quando ela foi buscar a droga que ela supostamente revenderia.

Assim, reputo existentes

indícios suficientes de autoria de todos os crimes pelos quais o paciente é investigado, não sendo viável, neste momento, imiscuir na questão afeta à tese de negativa de autoria, uma vez que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

É pacífico o entendimento da Corte Superior de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas

são elementos aptos para fundamentar a segregação cautelar e

garantir a ordem pública, na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa (HC 469.222/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PACIENTE MÃE. CUIDADOS DA CRIANÇA PELA AVÓ. ORDEM DENEGADA. A ausência de sua participação da audiência de custódia se respalda nos atos normativos expedidos para funcionamento do Poder Judiciário no período da pandemia da COVID-19 e atende aos critérios estipulados pela matriz de risco estadual. Além disso, uma vez que convertida a prisão em flagrante em preventiva, a discussão resta superada. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Precedente STJ. A concessão de liberdade para Paciente mãe é necessária quando demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para a criança, demonstrada pelo vínculo de cuidado havido. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015622, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Além disto, o

entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”

(STJ; HC 555.766; Proc. 2019/0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020).

Assim, embora o paciente ostente condições pessoais favoráveis e não possua registros criminais, isto não é suficiente, por si só, para a revogação da prisão preventiva, porquanto a medida torna-se necessária, no caso concreto, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos narrados, envolvendo crimes previstos no estatuto do desarmamento e na Lei Antidrogas, com apreensão de vultosa quantia e variedade de drogas, parcela delas altamente nocivas.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”

(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Em relação ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito, suscitado pela causídica apenas em sustentação oral, sua análise deve ocorrer à luz do princípio da razoabilidade (TJES, HC 100200076501, Rel. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 31/03/2021, Publicação: 26/04/2021).

In casu,
a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 06/12/2021, e, pelo que constato do andamento do processo originário, já foi oferecida denúncia na origem e determinada a notificação dos acusados, não havendo que se falar em excesso de prazo
caracterizador de constrangimento ilegal
, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, em tramitação relativamente célere, mormente se considerarmos o contexto pandêmico enfrentado e o recesso judiciário de final de ano,
além da multiplicidade de acusados e da apresentação de pedido
s
de liberdade na origem pela Defesa, que, de certa forma,
contribu
em
para o retardo da marcha processual
.

Ademais, diferentemente do que sustenta a impetrante, em 27/01/2021 foi juntada aos autos a denúncia e em seguida determinada a notificação dos acusados, contexto em que se torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial. 2. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

A
nte o exposto,

DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIA ESTREITA QUE NÃO ADMITE DEBATE APROFUNDADO SOBRE QUESTÕES RELACIONADAS AO MÉRITO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO NÃO CONSTATADO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUE PREJUDICA A ALEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA
.
1
.
P
resentes os requisitos
da prisão preventiva, quando demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade, ressaltando-se que

“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
2.
É pacífico o entendimento da Corte Superior de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas

são elementos aptos para fundamentar a segregação cautelar e

garantir a ordem pública, na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa (HC 469.222/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
3.
Além disto, o

entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”

(STJ; HC 555.766; Proc. 2019/0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020).
4.
Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 5. A alegação de
excesso de prazo para a conclusão do inquérito deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade (TJES, HC 100200076501, Rel. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 31/03/2021, Publicação: 26/04/2021). 6. O superveniente oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para conclusão de inquérito policial. 7.

Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.